Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-29.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012804-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DE CARVALHO CEBALHO - CPF: 017.921.251-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024. FATO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão de regime ao apenado sem submeter o caso à realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime nos casos regidos por fatos anteriores à vigência da Lei n.º 14.843/2024;

(ii) se há elementos concretos que justifiquem a submissão do apenado ao exame;

(iii) se restaram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir:

3. A exigência genérica de exame criminológico para progressão de regime prisional, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, por representar
novatio legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4. A ausência de faltas graves recentes e o bom comportamento carcerário do apenado, aliados à inexistência de elementos concretos que evidenciem risco à execução da pena, afastam a obrigatoriedade do exame, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e atenta ao princípio da individualização da pena, não havendo justificativa plausível para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime não se aplica aos crimes praticados antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024, sob pena de retroatividade
in malam partem
.

2. A realização do exame pode ser determinada pelo juízo da execução, desde que motivada por elementos concretos extraídos da execução penal, sendo vedada sua exigência genérica e abstrata.

3. Comprovados o bom comportamento carcerário e a ausência de intercorrências, é legítima a concessão do benefício da progressão de regime sem o exame criminológico.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, caput e §1º (na redação anterior à Lei n.º 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 23/8/2024; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO CEBALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 282004384, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º 0002092-23.2018.811.0006, que
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
José Antônio de Carvalho Cebalho
, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto,
sem

a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais acostadas no ID 282004383, o Órgão Ministerial requer a
reforma
da decisão recorrida, a fim de que seja
determinada a realização de exame criminológico
, com o consequente
retorno do agravado ao regime fechado
, ao argumento de que tal medida é imprescindível para a aferição do requisito subjetivo, mormente diante da gravidade concreta do delito perpetrado e do fato de que
“o reeducando não tem o costume de seguir as condições necessárias ao cumprimento de pena em regime menos gravoso” sic
, já tendo foragido por duas vezes durante o curso da execução penal.

Em contrarrazões encartadas no ID 282004388, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrido, refuta a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao
recurso.

Exercitado o juízo de retratação por meio da decisão de ID 282004387, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 297702398,
opinando pelo
provimento

do agravo em execução, a fim de que o recuperando seja submetido ao exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 282004386)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO CEBALHO

cumpre a pena privativa de liberdade total de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em razão da seguinte condenação:

1.

Ação Penal n.º 0007598-27.2016.8.11.0013 (Pontes e Lacerda/MT), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º,

do Código Penal,
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
25/07/2017
.

Extrai-se do caderno processual, outrossim, que, em 20/01/2025, o Juízo da Execução Penal
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado e, especificamente quanto ao requisito subjetivo, destacou ser
prescindível a realização de exame criminológico
, ressaltando a inexistência de registros de falta grave ou quaisquer ocorrências intramuros que justificassem a necessidade de submissão do apenado ao aludido procedimento.

À guisa de contextualização, colaciono excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente JOSE ANTONIO DE CARVALHO CEBALHO, em cumprimento de pena no regime fechado. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 18/01/2025 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 18/01/2025, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa , tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos.

Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar, ainda, que, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) JOSE ANTONIO DE CARVALHO CEBALHO, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente.”
(sic – ID 282004384).

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Almejada a realização de exame criminológico:

Acerca da temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.º 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.º 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1.º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite, por
fatos praticados no ano de 2016
, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim, a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5º, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2º, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável

é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.º 7.210, de 11-7-1984. 11ª ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados

após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador
não fica adstrito ao resultado do exame
, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439
,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
, conquanto o i. representante do Ministério Público destaque
a gravidade dos fatos perpetrados pelo ora agravado
, é incontestável que tal argumento não guarda qualquer relação com a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, cujo intuito é analisar o perfil comportamental do infrator no curso da execução penal.

Outrossim, no que se refere ao
descumprimento de condições anteriormente impostas
, em especial à
vedação de envolvimento em novas práticas delitivas
, é pacífico que a execução penal possui caráter dinâmico. Por essa razão, os reflexos daquela infração disciplinar já foram devidamente aplicados — seja por meio da regressão de regime, da perda de dias remidos ou da alteração da data-base para obtenção de futuros benefícios —, não constituindo, portanto, fundamento suficiente para impedir a concessão de novas prerrogativas no curso da execução.

No caso concreto, a despeito da pendência de juntada do atestado de comportamento carcerário, vê-se que o magistrado
a quo
tomou a cautela de inferir o requisito subjetivo,
ressaltando a inexistência de registros de faltas graves desde a última prisão do reeducando, que vinha cumprindo regularmente a sanção que lhe fora imposta
.

Além do mais, verifica-se que na r. decisão objurgada, foi determinado ao reeducando o comparecimento mensal à
Fundação Nova Chance
, a fim de realizar cursos profissionalizantes e ser direcionado a oportunidades de emprego lícito; o que certamente o auxiliará no desenvolvimento profissional e
pessoal
, nos termos das competências elencadas no seu Regimento Interno,
in verbis
:

“Art. 2º.

Constituem
competências da Fundação Nova Chance FUNAC:

I -
organizar os condenados e egressos do sistema prisional para a promoção assistencial e crescimento social, moral, familiar e técnico, através da instrução e prática profissionalizante

II - promover o crescimento cultural dos condenados e egressos do sistema prisional

III - incentivar o bom convívio social e pela agregação comunitária
(...)

VIII -
prestar assistência social e à saúde dos presidiários, bem como orientação jurídica

IX -
promover o lazer, o esporte e o convívio social e familiar entre os presidiários, egressos e a comunidade
(...)

XIV - desenvolver outras atividades afins e correlatas”.

De mais a mais, em consulta ao SEEU, infere-se que,

desde a progressão do agravado para o regime semiaberto, em janeiro de 2025
, inexiste qualquer notícia de que tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que
vem cumprindo regularmente as determinações outrora estabelecidas
, o que sobreleva o aparente acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção do r.
decisum
reprochado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º 0002092-23.2018.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025